Tribunal: STF
Processo: RHC 59198
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
- NÃO HÁ POR QUE SE REFORMAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, SE,
PROCESSADO PELA PRATICA, EM CO-AUTORIA, DE HOMICIDIO E LESÕES
CORPORAIS GRAVES, ESTANDO BEM FUNDAMENTADA A DECISÃO QUE A DECRETOU,
FÉ-LO O MAGISTRADO, NOTADAMENTE, EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
AMEACADA PELA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, TOXICOMANO CONFESSO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.